Tribunal: STF
Processo: HC 51346
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
CRIME DE IMPRENSA. CARACTERIZAÇÃO RECONHECIDA A LUZ DA PROVA,
MINUCIOSAMENTE EXAMINADA NOS DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO, IRREVISIVEL
NA VIA DO HABEAS CORPUS. PROCURAÇÃO QUE NÃO DESATENDE AO ART. 44 DO
COD. DE PROCESSO PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.